Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-58.2020.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-58.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 106.052.604-27 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 125.339.234-00 (APELANTE), MERCIA KAROLAINE CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 123.180.164-61 (APELANTE), SHIRLEI MILEIDE SANTOS SILVA - CPF: 144.532.106-80 (APELANTE), MERCIA KAROLAINE CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 123.180.164-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI MILEIDE SANTOS SILVA - CPF: 144.532.106-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DELITO DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
RECEPTAÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – OBJETO SUBTRAÍDO LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR QUE OS RÉUS INTEGRAVAM
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
DO PCC – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4)

PLEITO A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE –
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PONTUANDO A TRAFICÂNCIA E PRÁTICA DE OUTROS CRIMES POR PARTE DOS RÉUS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DOS IRMÃOS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
–
5)

RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06
– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS DELITOS – EVIDENTE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
6) VINDICADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1)

Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito de posse irregular de arma de fogo, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes público, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.

2) É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que o objeto subtraído (arma de fogo), apreendido em sua residência, não lhe pertencia e que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

3) O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do delito de organização criminosa, autorizando a mantença da condenação pelo delito previsto no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013.

4) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto os depoimentos harmônicos dos policiais noticiando uma investigação pretérita envolvendo os réus (irmãos), com

apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos utilizados, além de expressiva quantidade de dinheiro, em espécie, desbanca a negativa de autoria e demonstra seu envolvimento no ilícito, sem deixar dúvida quanto à traficância por ele exercida.

5) Afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 aos réus que se dedicavam às atividades criminosas, o que restou devidamente comprovado após o findar da instrução processual, com suas condenações, também pelo delito de organização criminosa, receptação e posse irregular de arma de fogo, de modo que não preenchem os requisitos legais exigidos para obtenção do benefício.

6)

Impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido formulado pelos apelantes visando recorrer em liberdade, haja vista o julgamento do recurso.

7) Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos

e

Luan Evandro Carneiro dos Santos,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1001098-58.2020.8.11.0086, pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que condenou o primeiro à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de pena privativa de liberdade (sendo 17 anos de reclusão e 01 ano e 09 meses de detenção), em regime inicial fechado e 1304 (um mil e trezentos e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§2º e 3º da Lei 12.850/13; 33,
caput
, da Lei 11.343/06; 12 da Lei 10.826/03; e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP e condenou o segundo à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade (sendo 14 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção), em regime inicial fechado, e 1021 (um mil e vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §2º da Lei 12.850/13, 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP; absolvendo ambos quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa de

Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos

r
equer a reforma da sentença a fim de obter:
a)

absolvição do apelante da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas de que as armas apreendidas eram de sua propriedade; a
absolvição do delito de receptação
, também por insuficiência probatória, alegando que o apelante não tinha sequer conhecimento das armas e munições apreendidas, muito menos que se tratava de produto de crime; a
absolvição do delito de organização criminosa
, sob o argumento de não ter ficado evidente nos autos que o apelante integra organização criminosa.

Subsidiariamente, aduz que com a absolvição quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei 12,850/06, faz jus o apelante à
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
, no patamar de 2/3.

Requer, ainda, seja
concedido o direito de aguardar o julgamento deste recurso em liberdade
.

Por sua vez, a defesa de
Luan Evandro Carneiro dos Santos
requer sua

absolvição da prática do delito de tráfico de entorpecentes
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
, no patamar de 2/3, alegando que o apelante é primário e nunca respondeu a outro processo.

Requer, ainda, a
absolvição do delito de organização criminosa
, sob o argumento de não ter ficado evidente nos autos que o apelante integra organização criminosa, bem como seja
concedido o direito de aguardar o julgamento deste recurso em liberdade
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 64193098).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 81794974).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o réu Evaldo requer a reforma da sentença a fim de: 1) recorrer em liberdade; 2) absolvição do crime de receptação; 3) absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo; 4) absolvição do crime de organização criminosa; 5) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, o réu Luan pleiteia: 1) recorrer em liberdade; 2) absolvição do crime de tráfico de entorpecente; 3) reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) absolvição do crime de organização criminosa.

Infere-se do caderno informativo que:

“
FATO 01 (...) no dia 08 de abril de 2020, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Pau Brasil, nº 1387W, Bairro Flamboyants, nesta cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, vulgo “Cabelo” ou “Vavá”, Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, Mércia Karolaine Carneiro dos Santos, vulgo “Mel”, e Shirlei Mileide Santos Silva com consciência e vontade, vendiam , guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 830g (oitocentos e trinta gramas) e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 90g (noventa gramas), bem como insumo destinado à preparação de drogas, qual seja: sementes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2: Dos autos extrai-se que em data incerta, mas sabidamente até o dia 08 de abril de 2020, na residência localizada na Rua Pau Brasil, nº 1387W, Bairro Flamboyants, nesta cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, vulgo “Cabelo” ou “Vavá”, Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, Mércia Karolaine Carneiro dos Santos, vulgo “Mel”, e Shirlei Mileide Santos Silva, com consciência e vontade, associaramse para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, descrito no fato 1.

FATO 3 Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas alhures, os denunciados Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, vulgo “Cabelo” ou “Vavá”, Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, Mércia Karolaine Carneiro dos Santos, vulgo “Mel”, e Shirlei Mileide Santos Silva com consciência e vontade , possuíam e mantinham sob suas guardas, armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

FATO 4 Sobressai dos autos que, em data incerta, porém entre os anos de 2014 e 2020, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, vulgo “Cabelo” ou “Vavá”, Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, Mércia Karolaine Carneiro dos Santos, vulgo “Mel”, e Shirlei Mileide Santos Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistentes em 01 (uma) pistola Taurus PT 638, calibre 380, nº: KFO 68993, que havia sido subtraída da vítima Ranor Vitor de Oliveira.

FATO 5 Por fim, consta dos autos que os increpados Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, vulgo “Cabelo” ou “Vavá” e Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, atuando em conjunto com inúmeros outros indivíduos não identificados, integraram pessoalmente organização criminosa. Conforme apurado, chegou ao conhecimento da autoridade policial denúncias relatando que os increpados Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, vulgo “Cabelo” ou “Vavá” e Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo “Nino”, praticavam o tráfico de drogas nesta cidade, sendo ambos apontados como integrantes da organização criminosa PCC e autores de homicídios motivados pela disputa da venda de drogas em Nova Mutum/MT entre as facções PCC e CV.

Assim, na data de 08 de abril de 2020 policiais civis se dirigiram até a residência dos denunciados Evaldo, Luan, Mércia e Shirlei a fim de cumprirem o mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo (Autos distribuídos sob o Código nº 137913) 1 , tendo, na ocasião, encontrado na moradia dos increpados 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) rolo de fita adesiva transparente, ambos utilizado para embalar drogas, e uma 01 (uma) porção avantajada de substância entorpecente análoga à cocaína, pesando 720g (setecentos e vinte gramas), todos escondidos dentro de um saco de carvão, em um canil aos fundos do recinto.

Ato contínuo, durante a busca no interior da residência, os policiais encontraram 01 (um) notebook, marca Dell, 05 (cinco) aparelhos de telefone celular, das marcas Samsung e Iphone, todos de procedência duvidosa, consoante auto de apreensão de fl. 50-IP.

Infere-se do feito que em revista à suíte do casal Evaldo e Shirlei, os investigadores lograram encontrar a vultosa quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em espécie, 01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo maconha, caixas de papel fumo e, no banheiro, 01 (uma) pistola Taurus PT638, calibre 380, municiada, e 01 (um) carregador municiado com 13 (treze) cápsulas intactas, todas de calibre 380.

Dos autos extrai-se que após buscas no quarto dos increpados Luan Evandro e Mércia, os agentes da lei depararam-se com uma mochila contendo em seu interior 01 (um) revólver Taurus, municiado e, em cima do guarda-roupas, 06 (seis) cápsulas deflagradas e 05 (cinco) munições intactas, todas calibre 38.

Evola-se dos autos que na cozinha da residência, foram localizadas pelos investigadores outras 08 (oito) munições, calibre 380, intactas, e 01 (uma) trouxinha, contendo sementes de substância análoga à maconha.

Como se não bastasse isso, os policiais lograram encontrar na residência dos denunciados um arsenal de munições, a saber: 40 (quarenta) munições, calibre 380, 50 (cinquenta) munições, calibre .40, 42 (quarenta e duas) munições, calibre 38, todas estas encaixotadas, além de 08 (oito) munições, calibre 38, marca CCI Blazer, 05 (cinco) munições, calibre .40, 76 (setenta e seis) munições, calibre 380, 06 (seis) munições, calibre 38, intactas, e 03 (três) cápsulas deflagradas, todos escondidos na despensa da casa.

Ainda na despensa, os policiais localizaram 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, aferindo 110g (cento e dez gramas), 01 (uma) porção aferindo 72g (setenta e dois gramas) de droga análoga à maconha e 01 (um) rolo de papel filme.

Diante do cenário constatado, os policiais efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exames de constatação provisória e preliminar de substâncias entorpecentes (fls. 36/43 e 155/156IP), apresentando odor e característica semelhantes à substância análoga à maconha e cocaína.

Ademais, submetidas a exame de eficiência, as armas apreendidas mostraram-se aptas a efetuarem disparos, conforme auto de exame de eficiência de arma de fogo encartado à fl. 44-IP. Depreende-se que a arma de fogo pistola Taurus PT 638, calibre 380, nº: KFO 68993, era produto de crime, pois havia sido furtada da vítima Ranor Vitor de Oliveira, no dia 26/04/2014 (vide boletim de ocorrência de fl. 141-IP).

Embora o increpado Luan tenha assumido em sede inquisitorial a propriedade das drogas e das munições encontradas na residência, nota-se da devassa de dados acostada ao feito que o suspeito Evaldo praticava de forma intensa o tráfico de drogas, sendo certo, pelas condições em que foram encontrados os entorpecentes, armamentos e munições, que todos os denunciados estavam associados para comercializarem substâncias entorpecentes e para desenvolverem outras práticas delitivas nesta cidade.

Dos autos extrai-se, ainda, que os acusados Luan e Evaldo, em conjunto com inúmeros elementos não identificados, integravam a organização criminosa PCC, facção estruturalmente ordenada, com divisões de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes com emprego de arma de fogo.

Com efeito, da análise das provas carreadas constata-se que os acusados Luan e Evaldo são apontados como líderes da facção PCC neste município, sendo responsáveis pelo armazenamento e venda de drogas da facção e, ainda, por adquirirem, guardarem e fornecerem armamentos aos demais integrantes da organização criminosa
.”.

Diante de tais fatos, foram eles denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo
Evaldo condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§2º e 3º da Lei 12.850/13; 33,
caput
, da Lei 11.343/06; 12 da Lei 10.826/03; e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP
e
Luan pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §2º da Lei 12.850/13, 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 12 da Lei 10.826/03 e 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do CP; sendo ambos absolvidos da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Pois bem. Considerando que os réus possuem o mesmo patrono e possuem pedidos semelhantes, além de versar sobre as mesmas provas, os pleitos serão analisados em conjunto.

1)

Da
absolvição do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição (Evaldo)
.

A defesa requer a absolvição de Evaldo da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas de que as armas apreendidas eram de sua propriedade.

Juridicamente, o pedido não tem procedência.

Na hipótese, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 64191055 - Pág. 2), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 64191057 - Pág. 5), boletim de ocorrência (Id. 64191057 - Págs. 13/14), termo de apreensão (Id. 64191057 - Págs. 15/16).

Quanto à autoria do delito, embora negada pelo apelante, também está indene de dúvida. Na fase investigativa, o réu Evaldo informou que as armas apreendidas na residência pertenciam ao seu irmão, o corréu Luan e que desconhecia a existência das mesmas (Id. 64191055 - Pág. 22/, 64191056 - Págs. 1/2). Em juízo, manteve a negativa de autoria.

O corréu Luan, nas duas oportunidades em que foi ouvido, assumiu a propriedade do armamento. Contudo, as provas trazidas nos autos apontam, indene de dúvidas, que o apelante Evaldo tinha a posse da arma de fogo, mantida em sua residência, precisamente, no dormitório [na suíte] compartilhada com a esposa, indubitavelmente o fato configura a conduta descrita no art. 12, da Lei 10.826/03, por não ter registro da referida arma.

O policial civil
Maximiliano Ferreira da Silva
relatou detalhes sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos réus, destacando que uma das armas foi localizada na suíte em que Evaldo dormia com a companheira.

Eis suas declarações:

“
que na data de corrente a equipe da Derf, com apoio de policiais do Garra e do NI, deslocaram até a residência localizada na Rua Pau Brasil, 1387 W, bairro Flamboyants, neste Município, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar a ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS (...); QUE chegando lá foi necessário romper o cadeado do portão de acesso à residência; que encontravam-se na residência dos suspeitos LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS, EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS, MÉRCIA KAROLAINE CARNEIRO DOS SANTOS E SHIRLEI MILEIDE SANTOS SILVA, (...); QUE no quarto tipo suíte utilizado pelo casal EVALDO e SHIRLEI foram localizados onze mil reais em dinheiro (em notas de R$ 100,00 e de R$ 50,00), cerca de 18 gramas de substância aparentando ser maconha, uma caixa de papel orgânico de fumo, contendo 36 embalagens e duas caixas de papel de fumo contendo 48 embalagens;
QUE no banheiro desta suíte foram localizados uma pistola Taurus calibre 380 modelo PT638 nº KF068993 contendo uma munição na câmara e um carregador municiado com doze munições intactas, e um segundo carregador municiado com doze munições intactas, todas calibre 380
; QUE no segundo quarto, também do tipo suíte, utilizado por LUAN EVANDRO e sua irmã MERCIA KAROLAINE, foram localizados uma mochila de cor preta e em seu interior havia um par de luvas de cor preta e um revólver Taurus calibre 38 special nº GU812367 municiado com seis munições intactas, em cima do guarda-roupas foram localizadas seis cápsulas deflagradas calibre 38 e cinco munições intactas calibre 38;
QUE na cozinha da residência foram localizadas em cima do armário oito munições calibre 380 intactas
e uma trouxa contendo sementes aparentando ser de maconha; QUE na dispensa da residência foram localizadas quatro embalagens lacradas de munição calibre 380 da marca CBC, com dez munições cada embalagem, uma caixa de munição calibre .40 da marca CBC, contendo cinquenta munições intactas, uma caixa de munição calibre 38, contendo 42 munições intactas da marca CBC e 8 munições intactas da marca CCI Blazer, cinco munições intactas calibre .40 marca CBC e setenta e seis munições calibre .380, seis munições calibre 38 intactas e três cápsulas deflagradas calibre 38, duas porções pesando cerca de cento e dez gramas de substância aparentando ser cloridrato de cocaína e uma porção pesando cerca de setenta e dois gramas de substância aparentando ser maconha, e um rolo de papel filme;
(...)”
(Id. 64191055 - Págs. 4/5).

No mesmo sentido, foram as declarações do policial civil
Jorge Luís dos Santos
. Confira-se:

“(...) QUE o depoente realizou buscas na casa nº 1387 W, da rua citada acima; QUE em determinado momento uma moradora da casa (conduzida na ocorrência) SHIRLEI MILEIDE CARNEIRO DOS SANTOS a qual estava na sala, pediu para ir ao banheiro; QUE o depoente a acompanhou até ao banheiro do quarto mais próximo, quarto este, utilizado por LUAN EVANDRO CARNEIRO DOS SANTOS; QUE o depoente ficou na porta aguardando, enquanto SHIRLEI entrou no banheiro; QUE passado cerca de dois minutos, SHIRLEI saiu do banheiro, dizendo que não conseguia fazer as necessidades dela naquele banheiro e retornou para a sala; QUE SHIRLEI o tempo todo demonstrava bastante nervosismo; QUE passado cerca de cinco minutos SHIRLEI pediu novamente para ir ao banheiro, pois precisava fazer “necessidades”; QUE desta vez, SHIRLEI se dirigiu ao banheiro do outro quarto, o qual é utilizado por ela e EVALDO; QUE o depoente novamente ficou para o lado de fora, enquanto SHIRLEI ficou entrou no banheiro e ficou cerca de três minutos; QUE SHIRLEI abriu parcialmente a porta do banheiro e jogou uma fralda descartável em cima de um colchão que estava no chão do quarto, em seguida o depoente ouviu um barulho vindo de dentro do banheiro (como se tivesse derrubado um objeto ao chão); QUE o depoente perguntou para SHIRLEI “pronto?”, e a mesma respondeu “pronto, só vou lavar minhas mãos”, na sequência SHIRLEI abriu a porta e lavou as mãos; QUE o depoente pediu para SHIRLEI sair de dentro do banheiro e verificou a lixeira; QUE SHIRLEI continuou no quarto, aguardando o depoente; QUE o depoente ao abrir a lixeira do banheiro visualizou três fraldas descartáveis sem uso, idênticas a fralda que foi arremessada ao colchão do quarto; QUE embaixo das fraldas haviam papeis higiênicos usados, e abaixo deles o depoente encontrou uma pistola TAURUS, calibre .380, com uma munição na Câmara e dois carregadores municiados com doze munições intactas, cada; QUE antes do depoente falar qualquer coisa, SHIRLEI se defendeu dizendo que a arma não era dela e mencionou que seria o demônio agindo na vida dela (...).”

(Id.

64191055 - Pág. 10/11).

É de se destacar que os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observa no caso em apreço, porquanto não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados pelos policiais, especialmente porque se tratando de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante já consolidado na jurisprudência pátria.

Não obstante, consoante bem ressaltado na sentença, há várias conversas extraídas do celular do apelante que evidenciam claramente que ele possuía várias armas e munições e inclusive fornecia armamento para os demais membros da organização criminosa que integrava.

Eis trechos das conversas, extraídas da sentença, onde assume expressamente a posse das armas e se vangloria do arsenal que dispõe,
verbis:

“a) Na conversa com o contato “Aline Delta”, Evaldo envia fotografias de três armas e várias munições e em seguida escreve: “Esse é só oque fica comigo tenho 5 pt 6 38 tá em outro luga mocado”.

b) Na conversa com o contato “Tpnha”, Evaldo anuncia: Fora o que tá mocado nós tem cinco 5 pt Mn 5 38 Fora o que vem”

(Id. 64193060 - Pág. 32).

Desse modo, a versão apresentada pelo apelante de que a arma apreendida em sua residência não lhe pertencia, mas sim ao seu irmão (corréu Luan), não possui suporte probatório e encontra-se isolada nos autos.

Convém ressaltar que foram apreendidos, além da pistola Taurus e 01 carregador municiado no quarto de Evaldo, diversos outros revólveres e munições em outros cômodos (40 munições, calibre 380, 50 munições, calibre .40, 42 munições, calibre 38, todas encaixotadas, além de 08 munições, calibre 38, marca CCI Blazer, 05 munições, calibre .40, 76 munições, calibre 380, 06 munições, calibre 38, intactas, e 03 cápsulas deflagradas).

E, conforme os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, o apelante é conhecido como um dos líderes do PCC na cidade de Nova Mutum-MT, sendo o responsável pela distribuição de drogas e armas aos demais integrantes da facção criminosa, não sendo crível a versão da defesa de que sequer a arma apreendida no seu quarto lhe pertencia.

Assim, conforme bem destacou a magistrada de primeiro grau, a conclusão que se chega é de ser “
Indiscutível, portanto, a posse compartilhada dos réus Evaldo e Luan em relação às armas e munições apreendidas
” (Id. 64193060 - Pág. 32).

Portanto, ao manter em sua residência, sob sua guarda, armas de fogo e munições, conforme descrito na denúncia, o apelante Evaldo incidiu na elementar do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, sendo impossível sua absolvição.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO,
POSSE
ILEGAL DE
ARMA
E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO (...) 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO E
POSSE
ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA
INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADES RECONHECIDAS (...) 2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a sua absolvição pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos
probatórios
jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão em juízo quanto à propriedade do revólver calibre 38, corroborada pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além disso, trata-se de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação. (...)”.
(N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Logo, constatado que a conduta atribuída ao apelante amolda-se ao tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/03 e inexistindo elementos aptos a embasar a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), há de ser mantida a r. sentença condenatória ora hostilizada.

2)

Da
absolvição do delito de receptação (Evaldo).

Por outro lado, requer a defesa a absolvição do delito de receptação, também por insuficiência probatória, alegando que o apelante não tinha sequer conhecimento das armas e munições apreendidas, muito menos que se tratava de produto de crime.

Sustenta, ainda, que o corréu Luan assumiu a propriedade das armas, motivo pelo qual não há como imputar a Evaldo a prática do crime de receptação.

No entanto, o pedido também não tem pertinência. A materialidade do delito está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 64191055 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 64191057 - Págs. 13/14) e termo de apreensão (Id. 64191057 - Págs. 15/16).

No que tange à autoria, é evidente que os réus Luan, Evaldo e Shirlei tinham a posse e ocultavam a pistola Taurus PT 638, calibre 380, nº KFO 68993, objeto de furto em prejuízo da vítima Ranor Vitor de Oliveira.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o apelante negou a prática do crime, afirmando que as armas apreendidas pertenciam ao seu irmão Luan. Contudo, da análise do conjunto probatório, principalmente pelas mensagens contidas no celular apreendido, extrai-se que o ora apelante integrava organização criminosa, sendo responsável pela aquisição e distribuição de drogas e armas, sendo que em sua residência foram apreendidos vários armamentos e munições.

Para formar seu juízo de convencimento, a magistrada sentenciante expôs os motivos que ampararam a condenação do réu pelo crime de receptação, nos seguintes termos,
verbis:

“Conforme já amplamente demonstrado os réus Evaldo e Luan integravam organização criminosa, e isso obviamente era do conhecimento de Shirlei, esposa do réu Evaldo e cunhada de Luan, já que ele não exercia nenhuma atividade lícita, vivia em condições financeiras totalmente incompatíveis com as de um desempregado, guardava grandes quantidades de drogas, armas e munições na casa onde morava com Shirlei, e passava muito tempo comandando por mensagens de áudio as ações criminosas do grupo.

Nesse cenário é evidente que todos os réus sabiam da procedência ilícita da arma, pois adquiriam armamento de outros criminosos, por meios totalmente espúrios, não convencendo o argumento de que não soubessem da origem ilícita da arma.
Ademais, é entendimento majoritário na jurisprudência que, uma vez apreendida a res em posse dos agentes, inverte-se o ônus da prova, cabendo a eles demonstrar a inexistência do dolo”.
(Id. 64193060 - Págs. 36/37). –
grifei.

Desse modo, após detida análise das provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de receptação pelo réu, por razões simples.

Primeiramente a
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante. Por outro lado, é cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Tem-se, ainda, o fato de que o apelante não conseguiu demonstrar a origem lícita da arma apreendida em sua residência.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que a arma apreendida era de seu irmão e sequer tinha conhecimento do material apreendido, muito menos que se tratava de produto de crime.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - 1.1 ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 1.2 FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE AO TEMPO DO NOVO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. 1.1 Havendo nos autos prova documental e oral que comprovam que a res furtiva foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem. 1.2 A fixação do regime inicial leva em consideração o quantum da pena privativa de liberdade fixada, observadas, todavia, em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, as diretrizes elencadas no artigo 59. Tratando-se de réu reincidente que não reúne todas as condições pessoais necessárias à fixação de regime diferente do fechado, sobretudo pelo demérito de circunstância judicial, restam desatendidos os requisitos legais, o que justifica a fixação do regime mais gravoso.. Condenação mantida, recurso desprovido.”
(N.U 0020067-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada, deve ser recepcionada como inverossímil, pois, sem qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, sendo certo que a
res
estava na posse do acusado, invertendo assim, o ônus da prova.

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas, não há falar em absolvição do recorrente.

3)

Da absolvição do delito de organização criminosa

(Luan

e Evaldo).

Sustenta a defesa que os apelantes devem ser absolvidos do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, sob o argumento de ausência de provas conclusivas acerca da autoria delitiva, uma vez que não há vinculação clara e direta de ambos com outras pessoas, para o fim de cometimento de crimes, de forma estruturada e hierarquizada.

No entanto, após uma detida análise dos autos, tenho que improcede o pleito absolutório quanto ao crime de organização criminosa.

A Lei nº 12.850/2013, em seu artigo 1º, §1º conceitua organização criminosa, nos seguintes termos:

“
Art. 1º(...) §1º
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

O tipo penal incriminador está disposto no artigo 2º da Lei ora sob análise,
verbis:

“
Art. 2º
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. (...)”

Com relação à autoria delitiva, embora os apelantes tenham negado a prática criminosa, as provas dos autos demonstram inequivocamente que eles, de fato, incorreram na prática criminosa descrita no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Com efeito. Fora imputada aos réus Evaldo e Luan a conduta de integrarem pessoalmente organização criminosa, notadamente a facção denominada PCC, estruturalmente ordenada, e composta por inúmeros membros não identificados, sendo os responsáveis pelo armazenamento e venda de drogas, bem como, pela aquisição, guarda e fornecimento de armamentos aos demais integrantes da organização.

As provas constantes dos autos demonstram que os dois apelantes integravam um grupo criminoso organizado, em que Evaldo desempenhava função de comando local, tanto na prática do tráfico de drogas, quanto no de fornecer armas a seus associados, e até mesmo de determinar o assassinato de membros de organização rival, enquanto Luan seria um dos integrantes incumbido de acatar essas ordens.

Como se vê, durante uma investigação para apurar a prática de homicídio contra a vítima Rafael Pereira Tomazzo, vulgo “Zika”, constatou-se pelo depoimento de uma testemunha ocular -
André Gustavo Magalhães da Silva
-, que o crime estaria relacionado à guerra entre as facções “CV” e “PCC”, tudo pelo controle de drogas na cidade de Nova Mutum-MT.

Diante das informações que indicava o comércio ilícito de entorpecentes por parte dos apelantes, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Luan, bem como pela busca e apreensão na residência dos réus e “devassa de dados” em todos os aparelhos celulares apreendidos no local.

Então, no dia 08/04/2020, por volta das 10h00, foi cumprido o mandado de busca e apreensão oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT, ocasião em que foram apreendidos: 03 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 830g e 02 porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 90g; 01 pistola Taurus PT 638, calibre 380, nº: KFO 68993, que havia sido subtraída da vítima Ranor Vitor de Oliveira; 01 notebook, marca Dell, 05 aparelhos de telefone celular, das marcas Samsung e Iphone (de procedência duvidosa); a vultosa quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em espécie; no quarto de Evaldo: 01 revólver Taurus, municiado, 06 cápsulas deflagradas e 05 munições intactas, todas calibre 38; na cozinha: 08 munições, calibre 380, intactas, e 01 trouxinha, contendo sementes de substância análoga à maconha; na despensa: 40 munições, calibre 380, 50 munições, calibre .40, 42 munições, calibre 38, todas estas encaixotadas, além de 08 munições, calibre 38, marca CCI Blazer, 05 munições, calibre .40, 76 munições, calibre 380, 06 munições, calibre 38, intactas, e 03 cápsulas deflagradas.

Os aparelhos celulares foram submetidos à perícia e, no Relatório Policial de Extração de Dados (Id. 64191065/64191067), os investigadores de polícia apresentaram a seguinte conclusão,
verbis:

“Diante de tudo o que foi produzido neste relatório, podemos concluir que Luan Evandro Carneiro dos Santos, vulgo "Nino" aparece em diversas fotos e vídeos exibindo armas de fogo, assim como efetuando disparos. Possivelmente as armas exibidas nas fotos e vídeos sejam as mesmas que foram apreendidas no dia do cumprimento do mandado de busca realizado na residência em que estava. Sabe-se que Luan e seu irmão Evaldo são integrantes ou membros da facção criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital - P.C.C e que em disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade de Nova Mutum/MT passaram a cometer inúmeros ilícitos.

Em relação a Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, alcunhas de 'Vavá' ou 'Nego' temos a esclarecer que o celular IPhone 8 apreendido em sua residência seria pertencente a sua filha menor de idade mas ao analisarmos o seu conteúdo foi encontrado uma conversa via aplicativo de whatsapp em que no mês de janeiro de 2020, período em que esteve viajando para o Estado de Alagoas/AL, ele aparece negociando armas de fogo com a pessoa de Gabriel AL S, sendo elas um revólver calibre 38 e uma pistola, as quais ele pretendia trazê-las para a cidade de Nova Mutum, possivelmente para o cometimento de ilícitos. Acreditamos que Evaldo ao repassar o aparelho celular para uso da filha tenha se esquecido de excluir algumas conversas.

Conforme informado anteriormente neste relatório, durante as buscas em sua residência Evaldo tentou quebrar seu celular jogando-o o chão, restando sua tela (cristal líquido) bastante danificada, mas não o impossibilitando para o uso, vez que ele estava ligando e desligando normalmente. Em virtude de estar protegido por senha, o aparelho foi encaminhado para a GECAT - Gerência de Apoio Tecnológico da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil onde nos foi encaminhado uma enorme quantidade de arquivos, conversas e mídias as quais ao analisarmos superficialmente, foram encontradas diversas conversas comprometedoras que o ligam ao tráfico de drogas, homicídios, compra e venda de armas de fogo e munições e outros crimes. (...)”.

(Id. 64191067 - Págs. 6/8).

No Relatório Técnico complementar, a conclusão foi nos seguintes termos: “
Diante de tudo o que foi produzido neste relatório parcial, podemos concluir que Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, alcunhas de "Vavá" ou "Nego" deixou fortes e revelantes indícios de que estaria comandando o tráfico de drogas na cidade de Nova Mutum/MT fomentando a criminalidade em nossa região. Evaldo também deixa fortes indícios de estar comercializando armas de fogo e munições, além de estar aliado a outras pessoas em diversas práticas delituosas
.”
(Id. 64191068 - Pág. 18).

Há, ainda, nos autos, outro extenso Relatório Policial de Extração de Dados (de 156 páginas - Id. 64193037), onde se conclui que:

“Diante de tudo o que foi produzido neste relatório, podemos concluir que Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, alcunhas de “Vavá” ou “Nego” deixou fortes e relevantes indícios de que estaria comandando o tráfico de drogas na cidade de Nova Mutum/MT, fomentando de maneira direta e indireta a criminalidade em nossa região.

Que devido a ânsia pelo poder e consequentemente pelo comando de distribuição de entorpecentes, Evaldo revelou estar disposto a tudo, deixando fortes indícios de ter ligação em diversos homicídios ocorridos em Nova Mutum/MT além de estar comercializando armas de fogo, munições e de possuir envolvimento em diversas práticas delituosas.

Por fim informamos que para melhor visualização e compreensão por parte das autoridades, acompanhará o relatório final os arquivos, mídias e áudios de tudo que será citado em referido relatório.”

(Id. 64193037 - Pág. 156).

Desse modo, não há dúvida de que os apelantes, de fato, são integrantes da facção criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital - P.C.C e, em disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade de Nova Mutum/MT, passaram a cometer inúmeros ilícitos.

Como visto, o apelante Evaldo era o líder da Organização Criminosa na referida cidade, chefiando o transporte e venda de drogas, além de compra e agenciamento de armas e munições para os demais comparsas, sendo que seu irmão - corréu Luan - era seu braço direito, auxiliando-o em todas as transações comerciais, assim como realizava o “acerto de contas” com os desafetos.

A corroborar tais alegações, tem-se o depoimento revelador de
André Gustavo Magalhães da Silva
, que expõe com riqueza de detalhes o envolvimento dos réus com o crime organizado. Eis as declarações transcritas no parecer,
verbis
:

“(...) por estar presente na ocasião da morte de Rafael Pereira Tomazzo, vulgo Zika, passou a ser ameaçado de morte pelos réus, e pelas pessoas identificadas como Niquinho e Danilo. Segundo André, as mortes que estão acontecendo na cidade se refeririam à guerra entre as facções CV e PCC pelo controle do tráfico na cidade, sendo que os réus, Niquinho e Danilo, seriam integrantes dessa última organização.

André segue relatando que Evaldo, vulgo “Cabelo” seria o líder local do PCC, responsável pela distribuição de drogas e armas aos integrantes dessa organização, e juntamente com Luan comandariam o tráfico da cidade naquela época, liderando um grupo de cerca de 30 integrantes do PCC, entre eles Niquinho (Eduardo Domingos Duarte), Danilo (Danilo Dantas Castelo Branco), Gersinho (Gerson Tocantins) e Tampinha (Rogério José Ulbrick).

Segundo André, Evaldo era simpatizando do CV, e vendia droga s fornecidas por aquela facção (Comando Vermelho), mas a partir de 2017 teria passado a adquirir drogas de outras fontes independentes, criando inimizade com o CV e passando a se aproximar de pessoas batizadas no PCC (Primeiro Comando da Capital), tanto que numa ocasião, André teria recebido ordens de Marreta (um dos líderes do CV) para confiscar dois quilos de maconha pertencentes a Evaldo, e que na ocasião três pessoas (Jhonão, Feio e Maceió) o acompanharam e levaram a droga de Evaldo, sendo que atualmente essas três pessoas estão mortas, vítimas de homicídio.

Finalmente, André alega que foi vítima de duas tentativas de homicídio, uma no dia 18/03/2020 e outra no dia 19/03/2020, e apontou como um dos autores do delito perpetrado no dia 18/03, o denunciado Luan.”.

(Id. 81794974 - Pág. 14).

E, ainda, na fase policial,
Alícia Mota dos Santos
, ex-namorada de Luan afirmou saber do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas e de seu envolvimento com as organizações criminosas.

Confira-se:

“(...) que sabe que LUAN e EVALDO começaram a se envolver com tráfico de drogas depois que se mudaram do Bairro Prohab II, e que compraram drogas do Comando Vermelho; QUE a depoente sabe que no ano passado membros do Comando Vermelho teriam praticado o homicídio do Quinho, amigo do LUAN e do EVALDO, e por esse motivo começou uma briga de facção na cidade, sendo que EVALDO formou um grupo de facção contrária ao Comando Vermelho e começou a coordená-lo; QUE esse grupo formado por EVALDO engloba o LUAN (irmão dele), o DANILO (DANILO DANTAS CASTELO BRANDO), TIAGO (TIAGO DOS SANTOS SILVA), o TIM (ERISVALDO FIRMINO DA SILVA), o JIQUIRI, o TIAGO, o JEFFINHO e mais outros indivíduos que a depoente não conhece; QUE EVALDO iria trazer mais indivíduos de Alagoas para fortalecer o grupo de facção rival que ele havia criado, mas não sabe com quem EVALDO conversava para poder trazer esses indivíduos de Alagoas; QUE a depoente acredita que EVALDO e LUAN não sejam batizados no PCC, e eles não se referem a ninguém como sendo membros do PCC, e que a depoente acredita que essa história de PCC tenha surgido porque LUAN e EVALDO são de Alagoas, Estado que facção chamada PCC domina, e por serem rivais do Comando Vermelho, os membros do Comando Vermelho passaram a chamá-los de PCC; QUE nas oportunidades em que esteve com LUAN, a depoente visualizou as conversas que LUAN tinha com seus amigos pelo whatsapp, principalmente com TIM (ERISVALDO FIRMINO DA SILVA), e nessas conversas LUAN e TIM comentavam sobre os homicídios que eles mesmos haviam praticado na cidade, como o homicídio do rapaz que vendia espetinhos em frente à boate Vibe (Cristiano Lima da Silva, vulgo Bebezão), tendo a depoente visto que um indivíduo havia mandado mensagem para LUAN avisando que a vítima estava no local e em seguida LUAN chama TIM para ir, e a depoente soube em seguida que LUAN pilotava a motocicleta e TIM era o garupa, sendo que TIM desceu e efetuou os disparos, pois eles mesmos fizeram questão de contar para as pessoas de seu convívio; (...) QUE a depoente quer ir embora de Nova Mutum/MT pois está com muito medi dessas pessoas que LUAN se envolveu, e tem muito medo de LUAN se vingar da depoente por conta de tudo o que a depoente sabe; (...)”.
(Id. 64191063 - Pág. 25/28).

Por sua vez, a testemunha
Edivaldo Pinto da Cruz Mariano
, afirmou na Delegacia de Polícia que seria o autor do homicídio de Rafael, pois este teria matado seu irmão, sustentando ter conhecimento que os apelantes são integrantes da organização criminosa PCC e que Rafael trabalhava para eles, esclarecendo o que sabe sobre a atuação deles na cidade de Nova Mutum
(Id. 64191059 - Pág. 12/13 e 64191060 - Pág. 1/2).

Na audiência de instrução e julgamento, consoante sustentado pela douta magistrada, embora de forma muito mais tímida, visivelmente amedrontado, até porque preso na mesma unidade prisional que os réus, acabou por confirmar, ainda que parcialmente, a versão prestada na fase policial, especialmente que os réus seriam líderes locais do PCC e estavam em guerra com o CV pelo domínio do mercado de drogas, e que Luan teria sido uma das pessoas que tentaram contra a vida de André, e que em outros homicídios Luan pilotava a moto, enquanto terceiros efetuavam os disparos, a mando de Evaldo
(Id. 64193060 - Pág. 6)

Assim, em que pese a negativa de autoria dos apelantes, não restam dúvidas da configuração do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos exigidos no art. 1º do mesmo diploma legal.

Vale dizer que,
o depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do delito de organização criminosa
, autorizando a mantença da condenação.

Nesse contexto, as diligências efetuadas ao longo da investigação, somadas aos relatos coerentes dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, além das interceptações telefônicas, afiguram-se suficientes para a condenação, sobretudo porque a negativa de autoria está isolada e dissonante das demais provas carreadas aos autos.

Nota-se que a magistrada analisou minuciosamente as conversas de aplicativos extraídas do aparelho celular de Evaldo, apontando elementos concretos que confirmam o envolvimento de ambos os réus nos crimes de tráfico de entorpecentes, homicídios, comercialização de armamentos e porte ilegal de arma de fogo, o que comprova serem ambos integrantes de organização criminosa.

Eis a conclusão da sentença,
verbis
:

“Destarte, as conversas extraídas do celular de Evaldo evidenciam claramente que ele e outros dissidentes da facção criminosa Comando Vermelho se uniram em associação criminosa organizada, composta por mais de quatro pessoas, onde ele (Evaldo) exerce posição de Comando, fornecendo entorpecentes a outros traficantes associados, fornecendo armas para a proteção desses membros e para o cometimento de crimes, e comandando a execução de membros da facção rival, tudo com a finalidade de obter vantagem indevida consistente no domínio do mercado do tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Chama a atenção que a morte de pessoas é ordenada aos demais membros, que acatam as ordens sem qualquer questionamento, mesmo sem sequer conhecer alguns dos alvos, tanto que é comum que tanto Evaldo quanto o interlocutor troquem fotos desses alvos para que passem a conhecer suas identidades, o que demonstra que motivação do grupo era uma só: eliminar o grupo rival, e garantir o domínio do tráfico de drogas na cidade.

Ainda que essa organização criminosa comandada por Evaldo não seja propriamente o PCC, como ele alega, isso é de todo irrelevante para a consumação do delito, pois o fato incontestável é que ele integrava e comandava uma organização criminosa com todos os requisitos exigidos pelo §1º do artigo 1º da Lei 12.850/2013, sendo de rigor a sua condenação por esse crime.

De igual forma, conquanto o réu Luan apagasse a maioria das conversas de seu celular, também restou suficientemente provado que o réu Luan integra essa mesma organização criminosa.

Isso se evidencia tanto pelos depoimentos das testemunhas já citadas (André, Edivaldo e Alicia), quanto pelo teor das conversas entre ele e Evaldo, onde fica claro que Luan é um dos alvos da facção rival, o que obviamente não se dá por acaso, mas justamente por ele integrar o grupo antagonista ao CV. Não fosse isso, verifica-se das conversas entre os irmãos, que Evaldo orienta constantemente Luan a deixar a cidade, não apenas pelo risco de ser assassinado por rivais, mas por medo da ação policial, pois eles teriam percebido uma movimentação de investigadores de polícia nos arredores da casa, o que mais uma vez demonstra o envolvimento de Luan nas práticas criminosas do grupo.

Além disso, nessas conversas entre os irmãos (Luan e Evaldo), eles se referem à atividade criminosa como “nosso serviço”, deixando claro que Luan também é um dos associados da organização criminosa: (...)

Portanto, resta incontestável que Luan era um dos integrantes da organização criminosa encabeçada por Evaldo, auxiliando no tráfico, sugerindo punições, auxiliando em obter informações dos inimigos do grupo, sendo de rigor a condenação de ambos pelo crime previsto pelo artigo 2º, §2º da Lei 12850/13.”
(Id. 64193060 - Págs. 21/24).

Desse modo, evidenciado nos autos que o grupo
criminoso
é constituído por pelo menos
quatro

pessoas
, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a
quatro
anos, fica configurado o delito de constituição de
organização

criminosa
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA (...) 2.
ABSOLVIÇÃO
/DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
–

ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
- INTEGRAÇÃO - PROVAS ROBUSTAS – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE MEMBROS – COMANDO VERMELHO - FACÇÃO DE MATO GROSSO – PROVA PERICIAL - CORROBORAÇÃO POR PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO (...) Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de
Organização

criminosa
, ante as robustas provas produzidas sob o crivo do contraditório, consubstanciadas nos dados obtidos pela Polícia por meio da análise do conteúdo armazenado no aparelho telefônico móvel pertencente ao Apelante, nos depoimentos de agentes policiais e, destaque-se, do Delegado responsável pela investigação, deve ser mantida a condenação, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para Associação
criminosa
, prevista no art. 288 do CP; (...)”.
(N.U 0038160-29.2016.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/01/2020)

Assim, não há que se falar em absolvição do crime de organização criminosa.

4)
Absolvição do delito de tráfico de entorpecentes

(Luan)
.

A defesa pugna pela absolvição do crime de tráfico em razão da insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. No entanto, o pleito não prospera.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 64191055 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 64191057 - Págs. 13/14), termo de apreensão (Id. 64191057 - Págs. 15/16), laudo de constatação de droga (Id. 64193035 - Págs. 1/3 e 64193036 - Pág. 1/3), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos. Além de o réu Luan morar na residência onde a droga foi encontrada, espalhada por vários cômodos, as demais provas produzidas nos autos deixam evidente que ele não apenas tinha conhecimento da existência dos entorpecentes no local, mas que praticava ativamente a venda de droga, como integrante da organização criminosa que tinha como uma de suas finalidades o tráfico de entorpecentes.

Dos depoimentos prestados em juízo pela Autoridade Policial e pelos investigadores, extrai-se que a Polícia Civil recebia constantemente informações noticiando que os irmãos Luan Evandro e Evaldo eram os principais fornecedores de entorpecentes aos pontos de venda de droga da cidade de Nova Mutum e também faziam parte da facção criminosa denominada “PCC”.

Vale destacar que as testemunhas
André Gustavo Magalhães da Silva
e
Edivaldo Pinto da Cruz Mariano
dirigiram-se à Delegacia de Polícia e confirmaram que Luan e Evaldo eram traficantes na cidade e integravam aquela organização criminosa, dando detalhes do envolvimento de ambos em vários crimes praticados na cidade, inclusive, homicídio.

Diante de tais denúncias, a Delegada de Polícia representou pela busca e apreensão na residência dos réus, a qual foi devidamente deferida e, em cumprimento à ordem judicial, os policiais apreenderam expressiva quantidade de drogas e apetrechos utilizados para embalar drogas espalhados pela residência, além de expressiva quantidade de dinheiro no local.

Não obstante, tem-se ainda as declarações de
Alicia Mota dos Santos
, ex-companheira de Luan que, ao ser ouvida em sede inquisitorial, afirmou “
que sabe que LUAN e EVALDO começaram a se envolver com tráfico de drogas depois que se mudaram do Bairro Prohab II, e que compraram drogas do Comando Vermelho (...)
”.

Em juízo,
Edivaldo Pinto da Cruz Marino
, afirmou ser usuário de entorpecentes e confirmou que já teria adquirido drogas com os irmãos Luan e “Cabelo”, no decorrer do ano de 2019.

Merece destaque o trecho da sentença em que a magistrada conclui que “
As demais conversas já citadas entre Luan e Evaldo, extraídas do celular deste último, evidenciam ainda mais a participação ativa de Luan no tráfico, tanto que ele comenta sobre ter emprestado sua moto para que um dos integrantes do grupo entregasse drogas a uma usuária, bem como ter alertado um membro do grupo para evitar um “corre” (entrega de entorpecentes), pois a entrega havia sido delatada a um membro do grupo rival
”
(Id. 64193060 - Pág. 26).

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório demonstra que o apelante Luan praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que guardava e tinha em depósito, na residência em que morava com seu irmão Evaldo, 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 830g e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 90g, destinadas à mercancia.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Neste ponto, merece observância o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso, frise-se os depoimentos dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial e a diligência no local não foi aleatória, mas fruto de investigações anteriores acerca da traficância por parte do apelante e seu irmão, na qual culminou na apreensão de significativa quantidade de droga, armas e dinheiro em espécie na residência de ambos.

De outro giro, merece ressalva o fato de que não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. Em situações semelhantes este Tribunal assim decidiu:

“(...) Embora o recorrente não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em depósito, e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”.

(TJMT, Ap 40891/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017).

Portanto, as provas constantes dos autos são legítimas e suficientes para se comprovar a materialidade delitiva e a ação do réu, no caso, de traficância (art. 33,
caput
, da Lei 11343/06), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

5)

Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
(Luan e Evaldo).

A defesa dos apelantes requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06. No entanto, também sem procedência.

É cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, a magistrada sentenciante deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena, considerando que “
a concomitante condenação pelo crime de organização criminosa é incompatível com a benesse, por indicar a habitualidade criminosa
” (sic).

Como se vê, os apelantes também foram condenados à prática do delito de organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e receptação. Assim, afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a dedicação dos apelantes às atividades criminosas.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (...) COLIMADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DELINEADA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – RÉ REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Em se tratando de ré reincidente, descabe cogitar de aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”.
(TJMT, Ap 63435/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

6)
Do direito de recorrer
em liberdade (
Luan e Evaldo)
.

Por fim, em relação ao pedido que visava recorrer em liberdade, nota-se que está prejudicado, em razão de estar sendo julgado o recurso nesta oportunidade.

Ademais, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, se o agente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e subsistirem os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente se a sentença tiver fixado o regime fechado, como é o caso em análise.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) PRELIMINAR –
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
– PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO –
REGIME
INICIAL
FECHADO
MANTIDO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA (...) Deve ser mantida a negativa do
direito
da apelante APARECIDA DE FREITAS de
recorrer
em
liberdade
, eis que o juízo de primeiro grau indicou as razões de seu convencimento para manter sua prisão processual, aliado ao fato de que a sentença condenatória impôs a ela
regime
inicial
fechado
para o cumprimento da pena. (...)”.
(N.U 0001295-24.2017.8.11.0025, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos

e

Luan Evandro Carneiro dos Santos
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021